Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de locação e bens móveis. Prova escrita sem eficácia executiva. Termo de confissão de dívida. Formação de título judicial. CPC 785. Provas hábeis a instruir a ação.
1. O contrato de locação de bens móveis, mesmo sem eficácia executiva, juntamente com o termo de confissão de dívida e a planilha de débitos, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
2. Meras alegações do apelante de que há incerteza quanto aos valores apresentados na planilha não são suficientes para desconstituir a obrigação representada.
3. Comprovando o autor os fatos constitutivos de seu direito e não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados, devendo ser mantida a sentença.